Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Proferida a sentença, o autor interpôs embargos de declaração que foram acolhidos para sanar erro material. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs embargos de declaração alegando omissão no tocante à análise da preliminar de prescrição, bem como interpôs recurso inominado (Id. 30519012). Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão e rejeitar a preliminar arguida, mantendo a sentença nos seus demais termos. Ocorre que o Distrito Federal interpôs novo recurso (Id. 30519021), com argumentos diversos do primeiro.

2. Dessa forma, ocorreu a preclusão consumativa, pois inviável a interposição de dois recursos inominados contra a mesma decisão judicial. Ademais, conforme entendimento do STJ, não é necessário ratificar o recurso interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior (Súmula 579). Portanto, válido o primeiro recurso, afasta-se a análise do segundo (Id. 30519021), ante a preclusão consumativa. Preliminar de não conhecimento do segundo recurso suscitada de ofício e acolhida.

3. No tocante ao incidente de uniformização de jurisprudência (Id. 30949459), o recorrente informa que houve dois incidentes anteriores com os mesmos objetos (IUJ no 0700944-23.2021.8.07.9000 e IUJ no 0700944-23.2021.8.07.9000). Aduz que os incidentes não foram admitidos com base no suporte permissivo do parágrafo 2o do art. 58 do antigo Regimento Interno das Turmas Recursais. Afirma, ainda, que resta superado o óbice para análise do incidente apresentado nos presentes autos, uma vez que aventou de forma expressa no seu recurso o tema levantado neste incidente de uniformização de jurisprudência, qual seja: “a ausência de comprovação de execução de encomendas de terceiros”.

4. Entendo que o óbice para o prosseguimento do incidente permanece. Isso porque a tese não foi levantada no primeiro recurso interposto pelo Distrito Federal, recurso este que é objeto de análise por esta Turma Recursal (consoante exposto no item 2). Assim, considerando que a parte recorrente não questionou, em suas razões recursais, os temas objetos da divergência no presente incidente, este não dever admitido, uma vez que a decisão da causa independe da apreciação da matéria sobre a qual existe divergência (RITRJE, art. 92, VII).

5. Recurso inominado (Id. 30519012). Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido do recorrido para condená-lo a averbar como tempo de serviço o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no curso técnico realizado no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, como Técnico Assistente em Administração, nos períodos de 13/02/1984 à 21/12/1984; 11/02/1985 à 20/12/1985; 03/02/1986 a 17/12/1986. A matéria devolvida à Turma Recursal versa, preliminarmente, acerca de prolação de sentença extra petita. No mérito, sobre a prejudicial de prescrição e sobre a possibilidade da averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria. Sustenta o Distrito Federal que a certidão escolar comprobatória não atenderia a exigência legal (DL 4.073/42, art. 59, § 8o) nem seria suficiente para demonstrar o requisito da retribuição pecuniária. Alega, ainda, que seria necessário certidão emitida pelo INSS para averbar tempo de serviço privado no serviço público para fins previdenciários e que o curso não se caracteriza como ensino técnico. Pede a anulação parcial da sentença e, caso ultrapassada a preliminar, a reforma para que se julgue improcedente o pedido inicial. Contrarrazões no Id. 30519029.

6. Preliminar de nulidade. Sustenta o recorrente a existência de nulidade parcial na sentença, que teria julgado além dos limites definidos no pedido inicial. Sem razão o Distrito Federal. Isso porque o pedido inicial apenas replicou os períodos indicados na certidão emitida pelo Centro de Ensino Médio Paulo Freire, na qual constou evidente erro material, uma vez que, ao se referir ao ensino prestado no ano de 1986, fez constar as datas 03/02/1984 a 17/12/1984. Além disso, o recorrido juntou a certidão retificada (Id. 30518953). Ainda que a juntada tenha ocorrido em sede de embargos de declaração, trata-se de documento novo, porque emitida a certidão em 12/08/2021, após a prolação da sentença em 05/08/2021. Cumpre observar que foi observado o contraditório antes da decisão quanto aos embargos de declaração. Assim, considerando o disposto no art. 435 e seu parágrafo único, do CPC, assim como os princípios da informalidade e da simplicidade previstos no art. 2o da Lei 9.099/95, não há que se falar em nulidade no caso. Preliminar rejeitada.

7. Prejudicial de prescrição. Pedido de averbação de tempo de serviço para aposentadoria como aluno aprendiz apresentado em 22.4.2021, com indeferimento em 31.5.2021. Ação distribuída em 14.6.2021. Portanto, não há que se falar em prescrição. Prejudicial rejeitada.

8. A inobservância dos requisitos estabelecidos na Súmula 96 do TCU, a ausência de certidão do INSS atestando o tempo de serviço na iniciativa privada ou a ausência de execução de serviços para terceiros não foram suscitados perante o Juízo de origem. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

9. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, em especial a apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 3o, III, “a”, da Resolução TCDF no 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do TCDF).

10. Os entendimentos consolidados pelo TCU na Súmula 96 e no Acórdão 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais, uma vez que a competência do TCU se circunscreve à análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal).

11. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87). Observação: admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que exige que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.

12. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Deste modo, independentemente de o Centro de Ensino Médio Paulo Freire ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.

13. No caso concreto, conforme certidão de Id. 30518953, o recorrido, servidor público ainda na ativa, frequentou, entre 1984 e 1986, aulas técnicas e participou das atividades práticas de técnicas administrativas integrantes do currículo do curso de Habilitação Básica em Administração, sendo fornecido material escolar, alimentação e equipamentos à conta do orçamento da União, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto no item anterior.

14. Assim, a sentença não merece reforma.

15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

16. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.